Tribunal: TJSP
Processo: 2179850-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Infração Administrativa
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - PROTESTO – Pretensão de sustar os efeitos do protesto - Irresignação em face da decisão que rejeitou pleito liminar – Descabimento – Ausência dos requisitos inerentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano – Não há qualquer comprovação de que a CDA levada a protesto se relaciona ao processo criminal – CDA que se originou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - PROTESTO – Pretensão de sustar os efeitos do protesto - Irresignação em face da decisão que rejeitou pleito liminar – Descabimento – Ausência dos requisitos inerentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano – Não há qualquer comprovação de que a CDA levada a protesto se relaciona ao processo criminal – CDA que se originou por infração ambiental com trânsito em julgado na esfera administrativa – Esferas sancionatórias diversas - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0000090170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2179850-19.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos,
em que é agravante ANTONIO GENIVAL CARVALHO (JUSTIÇA
GRATUITA), é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto),
ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Agravo de Instrumento no 2179850-19.2019.8.26.0000
Agravante: Antonio Genival Carvalho
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: Guarulhos
Voto no 16.789
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - PROTESTO
Pretensão de sustar os efeitos do protesto - Irresignação em
face da decisão que rejeitou pleito liminar Descabimento
Ausência dos requisitos inerentes à probabilidade do
direito e ao perigo de dano Não há qualquer comprovação
de que a CDA levada a protesto se relaciona ao processo
criminal CDA que se originou por infração ambiental
com trânsito em julgado na esfera administrativa Esferas
sancionatórias diversas - Decisão mantida
Recurso
improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antonio
Genival de Carvalho contra decisão em ação anulatória de débito
fiscal, que indeferiu a tutela liminar de cancelamento dos efeitos do
protesto referentes à CDA no 1215259735, no valor de R$ 37.402,94
(trinta e sete mil, quatrocentos e dois reais e noventa e quatro centavos).
Sustenta o agravante, em síntese, a necessidade de reforma
da decisão agravada, em razão do título levado a protesto não possuir
legitimidade, liquidez e certeza.
Alega que a multa referente à CDA levada a protesto foi
originada em processo criminal ao qual o ora agravante não foi
condenado, sendo mero averiguado, além de não ter recebido qualquer
aviso ou notificação em relação à suposta dívida ou protesto.
Recurso tempestivo e acompanhado dos documentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
obrigatórios.
Foi indeferida a concessão da tutela antecipatória (fls.
21/24).
O recurso foi distribuído e recebido. Apresentada a
contraminuta (fls. 33/35).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O recurso deve ser improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antonio
Genival de Carvalho contra decisão que indeferiu de cancelamento dos
efeitos do protesto da CDA no 1215259735.
Compulsando os autos principais, verifica-se que o
agravante foi autuado em 12/12/2011, em fiscalização da Polícia Militar
do Estado de São Paulo por infração ambiental descrita como “prática
de maus tratos (rinha) a 52 animais domesticados (galos)”, incorrendo
no disposto no art. 26, da Resolução SMA no 32/2010, que assim
dispõe:
Art. 26. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar
animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou
exóticos:
Multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) com acréscimo de R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
500,00 (quinhentos reais) por indivíduo.
Após processo administrativo no qual o agravante
apresentou defesa, a Comissão Regional de Julgamento da Secretaria do
Meio Ambiente indeferiu o recurso do agravante. Entretanto, decidiu
anular o Auto de Infração Ambiental (AIA) original no 245.274, por
este não ter incluído o valor correto da multa.
Foi lavrado novo AIA, no 272.367/2013, com o valor
correto da multa, R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), com abertura de
novo procedimento administrativo, o qual teve seu trânsito em julgado
em 28/03/2014 (fls. 437/438, dos autos principais) e diante da ausência
de quitação do débito (fls. 441), com a inscrição em dívida ativa do
Estado de São Paulo em 20/05/2016 (fls. 442) e, depois levado a
protesto no 1o Tabelionato de Protesto de Títulos e Letras de Guarulhos-
SP em 09/06/2016 (fls. 07/08 dos autos de agravo).
Pois bem.
O presente agravo limita-se à análise da presença dos
requisitos autorizadores da antecipação de tutela, sendo que para a
reforma da decisão, necessário que estejam presentes cumulativamente
a fumaça do bom direito e o perigo da demora.
Primeiramente, não ficou comprovada a presença do fumus
boni iuris.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Isso porque, o agravante sustenta que o protesto é indevido
em razão da multa que originou a CDA se referir ao processo criminal
no 0012365-79.2012.8.26.0224, em curso na 4a Vara Criminal de
Guarulhos, no qual o agravante não foi denunciado pelo Ministério
Público.
No presente caso, numa análise perfunctória, não se
verifica conexão entre a CDA e o referido processo criminal.
Com efeito, a CDA levada a protesto resultou de auto de
infração ambiental, cujo trâmite em âmbito administrativo ocorreu
dentro dos parâmetros legais exigidos, com oportunização de
contrariedade e ampla defesa (fls. 388/442).
Na verdade, a prática de ato de maus tratos a animais
domésticos (rinha de galo) pode ultrapassar a esfera sancionatória
criminal, possuindo condenação independente na esfera administrativa
ambiental.
É plenamente possível que o agravante não tenha sido
denunciado na esfera criminal, mas punido na esfera administrativa.
A Lei de Crimes e Infrações Administrativas Ambientais
(Lei 9.605/98) prevê em seu artigo 70 que:
Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda
ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.
Assim, havendo a inadimplência no pagamento da multa
referente aos Autos de Infração Ambiental, supracitados, o protesto
seria devido.
Ausente, ademais, perigo de dano irreparável, na medida
em que o autor, ora agravante, caso tenha seu pedido julgado
procedente poderá ter direito ao ressarcimento dos valores caso sejam
considerados indevidos.
Ainda, no âmbito do livre convencimento que se confere ao
magistrado, sobretudo no tocante à impossibilidade de deferimento da
antecipação de tutela, não há que se falar em medida teratológica ou em
abuso de poder do magistrado.
E assim se tem decidido:
(...) somente se demonstrada a ilegalidade do ato de
deferimento ou negatório da liminar ou o abuso de poder do
magistrado, e isto de forma irrefutável, seria admissível a
substituição de tal ato vinculado ao exercício do livre
convencimento do juiz, por outro da instância superior.
(TJSP - AI no 316.545-5/4, Rel. Des. Christiano Kuntz, j. em
10.03.2003).
Desta forma, deve ser mantida a decisão para indeferir a
antecipação de tutela requerida na ação ordinária.
DECIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso mantendo a decisão para indeferir a antecipação de tutela
requerida na ação ordinária.
MAURICIO FIORITO
Relator